Tribunal: TJMT
Processo: 1029036-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029036-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MARCHESE - CPF: 452.014.981-91 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1029036-89.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(S):

Paulo Roberto Marchese

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU DÚVIDA. RECURSO REJEITADO.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargado, deu-lhe provimento, e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a interposição do presente Recurso de Embargos de Declaração é para fins de prequestionamento de dispositivos legais, ao argumento de que a decisão embargada foi omissa quanto à declaração de inconstitucionalidade da lei complementar no 202/2004. Ainda, assevera que a decisão foi omissa quanto à suscitação de revogação tácita parcial da Lei Complementar no 04/90 a partir da EC n. 20/98 regulamentada pela Lei n. 9.783/99, bem como a partir da EC n. 41/03 regulamentada pela Lei n. 10.887/04.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme se verifica no ID 974549801.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995,
com finalidade exclusiva de prequestionamento
, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme dispõe o enunciado 125 do XXI Encontro do Fórum Nacional de Juizados Especiais –FONAJE.

Portanto, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, exclusivamente prequestionar a matéria, para fins de Recurso Especial/Extraordinário, e como não há nenhuma das hipóteses prevista no artigo 48 da Lei 9099/95, não merece acolhimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021